Tribunal: TJES
Processo: 5000555-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KERLY CRISTIANE DE SOUZA LUCAS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000555-28.2022.8.08.0012

RECTE.: KERLY CRISTIANE DE SOUZA LUCAS

RECDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DAS FATURAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
KERLY CRISTIANE DE SOUZA LUCAS
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN.

O presente caso versa sobre troca de hidrômetro, que teria gerado aumento de consumo, o qual a autora não concorda, motivo este pelo qual requereu a troca do hidrômetro voltando com o primeiro com o qual não possuía problema; verificação das contas em comparação com as antigas, antes da primeira troca do hidrômetro e indenização por danos morais.

A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

apresentou sua contestação defendendo a regularidade das medições, pugnando pela improcedência dos pedidos.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 51, II da Lei 9.099/95.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 3059359) em que alega que após a troca do hidrômetro a fatura aumentou significativamente e que, diante das normas estabelecidas no CDC, caberia à empresa comprovar que o hidrômetro estava em condições de uso. Por consequência, faz jus ao recebimento de danos morais.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que o hidrômetro não apresentava defeito e que os valores são devidos, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Ocorre que a prova a ser produzida pela parte ré, ora recorrente, inevitavelmente exige a perícia, uma vez que a controvérsia recai sobre o aumento do consumo de água na unidade ativa da recorrida. Entendo que a demonstração da regularidade da cobrança está condicionada à produção de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Assim, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, sendo necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a manutenção da extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

A
análise feita foi realizada de forma unilateral pela ré
, de maneira que o seu valor probatório não se apresenta de forma absoluto.

Também
não restou provado que o hidrômetro que se encontrava na residência da autora estava com problema
, contudo, o pedido de que ele seja recolocado novamente não é possível, pois, o mesmo já foi descartado. [...]

Assim, entendo que as provas carreadas aos autos não são capazes de esclarecer o caso em tela.

O que ocorre é que a causa torna-se inviável para os trâmites deste Juízo, salientando que se forma contrária fosse julgada, poderia culminar em uma sentença injusta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.